Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-75.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. A RÉ NÃO INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES DO SERVIÇO PRESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JURGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela ré/MASTERCARD, ora recorrente, em face da sentença que a condenou, solidariamente às rés TVLX e TAM, a “ESTORNAR o valor de R$ 6.726,08, que corresponde ao valor dos débitos cuja inexigibilidade se declara no item “i”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa por incumprimento à ser estipulada pelo Juízo de Origem, sem prejuízo da possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.”. Entendeu o juízo sentenciante que houve falha na prestação de serviços da recorrente/MASTERCARD na modalidade “caso fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula no 479 do STJ".
3. A recorrente, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, uma vez que em nada concorreu para os fatos. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, uma vez que, além de ser mera bandeira de cartão, não há qualquer nexo de causalidade entre o serviço prestado e os fatos narrados na inicial. Aduz, ainda, que os valores envolvidos nas transações por meio de cartão não chegam à bandeira. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 52121504). A recorrida, em suma, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não é o caso dos autos.
6. Preliminar. Ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a autora/recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da mesma na demanda. As questões debatidas no recurso constituem mérito, o que será oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. A súmula 479 do STJ prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Primeiramente, importante diferenciar o caso discutido nos autos com a situação prevista pela súmula supramencionada. A mesma diz respeito a fortuito interno relativo a fraudes e delitos no âmbito das operações bancárias, no entanto não se trata o fato de caso fortuito interno, nem mesmo de fraude ou delito, o que afasta sua aplicabilidade. No caso, entendo que não houve nexo de causalidade entre os fatos narrados e os serviços prestados pela recorrente.
10. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações da recorrida, não há indicação de participação da recorrente, ainda que indireta, apta a responsabilizá-la. Note-se que a motivação para responsabilização da recorrente seria o lançamento de três cobranças feitas no cartão da autora/recorrida. No entanto, não há nos autos qualquer indicação de que havia quebra de perfil de consumo, não tendo a recorrente/MASTERCARD falhado, uma vez que não era evidente qualquer erro, sendo plenamente possível as três compras lançadas no cartão.
11. A participação da recorrente encontra-se limitada como interveniente na modalidade de pagamento, não abarcando o serviço de venda de passagens aéreas, como as demais rés/recorridas, de modo que inexiste solidariedade entre as empresas rés TVLX VIAGENS e TAM LINHAS AÉREAS, pois os serviços contratados são evidentemente diversos.
12. Outrossim, não há qualquer menção ou prova nos autos de que a autora/recorrida tenha entrado em contado com a recorrente após o ocorrido para solicitar a suspensão das cobranças, nem mesmo há provas de que de fato houve manutenção dos lançamentos no cartão, tendo a autora/recorrida acostado apenas uma fatura referente à competência de lançamento dos valores, qual seja, setembro de 2022, uma vez que a efetiva compra se deu em agosto (ID 52121315).
13. Assim, não restou configurada qualquer falha na prestação dos serviços da recorrente, sendo o provimento do recurso medida que se impõe.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial quanto à ré/recorrente MASTERCARD. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. Mantidos incólumes os demais termos da sentença.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).